Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-40.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019624-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), SERGIO FELIX AMARILHA - CPF: 064.118.711-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (IMPETRADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019624-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO FELIX AMARILHA, ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUASE 54 KG DE COCAÍNA EM REGIÃO DE FRONTEIRA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para a decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – ratifica a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública [
periculum libertatis
], consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, em região de fronteira, autorizam a decretação da custódia preventiva.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019624-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO FELIX AMARILHA, ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SERGIO FELIX AMARILHA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos 1000643-23.2020.8.11.0077), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria delitiva, pois inexistem indicativos de que o paciente possuía
relação com os entorpecentes localizados em outro veículo; 2) as circunstâncias de a moto do paciente estar sem seus retrovisores e de terem sido encontrados retrovisores de motocicleta no veículo que continha drogas são insuficientes para identificarem os indícios de autoria, sobretudo porque
“é costume seu trafegar sem os retrovisores em vias rurais”
; 3)
“ainda não fora ofertada a denúncia”
, a demonstrar
“sua inocência ante o delito a ele imputado”
; 4)
“a liberdade do paciente não acarretará em riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
; 5) o paciente possui predicados pessoais [
“primário, não possuindo nenhum processo criminal em curso, é pessoa ordeira, trabalhadora, e com endereço fixo no distrito de culpa”
], conforme declarações abonatórias e “abaixo assinado” subscritos pelos moradores da Comunidade Miura; 6) a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente,
“aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
17.8.2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Na delegacia, os agentes policiais, Genivaldo Meira Rodrigues e Eudes Marcos de Brito Garcia – lotados no GEFRON –, narraram que:

“(...) a guarnição do GEFRON realizava patrulhamento rural na Rodovia MT 199, nas proximidades da Comunidade Palmarito, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade;
os policiais avistaram uma motocicleta marca HONDA de cor vermelha saindo do corredor de uma fazenda; foi feita a abordagem do referido veículo, (...) conduzido por SÉRGIO FELIZ AMARILHA
; durante a entrevista foi perguntado a SÉRGIO de onde estaria vindo, onde respondeu que estaria vindo da fazenda
; SÉRGIO demonstrava nervosismo, o que motivou a guarnição adentrar no corredor da propriedade; aproximadamente uns trezentos metros à frente, os policiais perceberam um veículo FIAT STRADA, de cor branco, parado no referido corredor
;
no interior do veículo havia um indivíduo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao pasto
, efetuando disparos de arma de fogo na direção da guarnição (...); após varredura no local, não foi possível localizar o suspeito;
ato contínuo, foi localizado na carroceria do veículo, um par de retrovisor da motocicleta que o suspeito SÉRGIO conduzia e dois sacos contendo 53 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
; diante dos fatos, o suspeito, os veículos e a droga apreendida foram apresentadas na delegacia (...).”

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o paciente declarou que:

“(...) não tem envolvimento algum; afirma que por volta das 19hs deixou a fazenda onde trabalha como diarista e estava a caminho de casa em sua motocicleta HONDA; quando estava abrindo a porteira, foi abordado por policiais do GEFRON;
com relação ao veículo pick-up STRADA encontrada pelos policias na estrada que leva a fazenda, o interrogado afirma que não o viu, tampouco ouviu barulho de veículo
; (...)
com relação aos retrovisores, o interrogado afirma que quando estava na área rural, só anda sem os retrovisores, e os coloca quando vai a Pontes e Lacerda (...)
.”

Após manifestação e requerimento do Ministério Público, o magistrado singular, em
19.8.2020
, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado SERGIO FELIX AMARILHA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, durante patrulhamento na região rural na Rodovia MT 199, nas proximidades da comunidade do Palmarito, policias da GEFRON abordaram avistaram uma motocicleta Honda, cor Vermelha saindo do corredor de uma fazenda, mas, ao abordarem o condutor da motocicleta, na presença dos policial o autuado afirmou que estava vindo da fazenda e em razão do nervosismo demostrado, os agentes de polícia foram até o citado corredor e avistaram um veículo FIAT STRADA, cor Branco, aproximadamente 300 metros à frente, ocasião em que o motorista empreendeu fuga efetuando disparos de arma de fogo ao avistar a guarnição policial, sendo necessário repelir a injusta agressão pelos policial com disparos, no entanto, após varredura do local não conseguiram localizar o suspeito, no entanto, encontraram na carroceria do veículo o retrovisor da motocicleta do autuado e 53 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Na sequência, o autuado foi conduzido até a delegacia para esclarecimentos, ocasião em que na presença da autoridade policial esclareceu que havia deixado a fazenda onde trabalha por volta das 19h do dia 17/08/2020 e durante o trajeto para sua residência foi abordado por policiais do GEFRON, negando que tenha avistado ou ouvido barulho em relação ao veículo Fiat Strada, e quanto ao retrovisor afirmou que quando está na área rural anda sem, os colando apenas quando vai à cidade de Pontes e Lacerda/MT. [...].

Verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais apontam SERGIO FELIX AMARILHA como suposto autor dos fatos
. [...].

Nesse prisma,
entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 53.565 kg de substância análoga à cocaína, em 53 porções, sendo que o autuado não soube esclarecer os motivos do retrovisor da sua motocicleta ser localizado no veículo em que as substancias foram encontradas, se limitando a afirmar que não o usa na área rural
.

Nesse viés,
não obstante o indiciado ser, em tese, primário, não ostentando antecedentes criminais, os fatos imputados a ele ser de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis não ter o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, assim como o crime ter sido praticado em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional
, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação do autuado, já que a natureza do crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública. [...].

Com efeito,
percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma região fronteiriça, em que o flagranteado foi preso autuando como suposto “batedor” de estrada de expressiva quantidade de drogas ou, até mesmo, conduzindo a própria substância, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, poderá interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva
.”

“Ademais,
embora a defesa alegue nesta fase questões de mérito relacionado à autoria em razão da ausência de apreensão dos retrovisores da motocicleta, devidamente oficiada, a Delegacia Especial de Fronteira apresentou os retrovisores da motocicleta apreendidos por ocasião da prisão autuado, além das imagens fotográficas e de vídeo do local dos fatos. Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva e ainda verifico que se encontram presente um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública
, [...].”

Solicitadas informações pelo magistrado singular à Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres sobre
“o atual estado da motocicleta pilotada pelo autuado no momento da prisão, bem como quais são os acessórios que compõem o veículo e se ele foi apreendido já possuindo retrovisores”
, a autoridade policial respondeu que
“
os retrovisores apresentados pelos policiais foram apreendidos nos autos, conforme Termo de Apreensão
,
e recolocados na respectiva motocicleta
, conforme imagens e vídeo fornecidos pelo GEFRON”
[PJE – autos n° 1000769-73.2020.8.11.0077].

Nas informações prestadas neste
Habeas Corpus
, o juiz singular noticiou que, após a defesa do paciente alegar
“que os retrovisores encontrados no veículo onde se encontrava os entorpecentes apreendidos não pertencem ao acusado, bem como que os mesmos não foram apreendidos no procedimento incidental”
, indeferiu o pedido de revogação da custódia fundamentando que
“
a alegação quanto à falta de indícios de autoria não prospera, posto que a delegacia especializada responsável pela condução da atuação policial”
apresentou
“nos autos as informações quanto aos retrovisores da motocicleta apreendidos por ocasião da prisão do autuado, além de apresentar imagens fotográficas e vídeo do local dos fatos
”
.

De fato, constam dos autos uma fotografia da moto do paciente sem os retrovisores, uma foto de dois retrovisores avulsos [em cima de uma mesa] e outra imagem
com os referidos objetos já recolocados/fixados na motocicleta do agente
(ID 57748981),
além da confirmação do próprio paciente que a sua moto estava sem os retrovisores no momento da abordagem policial
.

Em consulta ao sistema do PJE de primeiro grau, constatou-se que o Ministério Público, em
18.9.2020
,
ofereceu denúncia
em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“No dia 17/08/2020, por volta das 19h30, policiais militares lotados no Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) realizavam patrulhamento na Rodovia MT 199, nas proximidades da Comunidade Palmarito, região de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando avistaram uma motocicleta marca HONDA de cor vermelha saindo do corredor de uma fazenda, a qual era conduzida pelo denunciado SÉRGIO. Durante a abordagem o denunciado afirmou que estava vindo da fazenda e demonstrou nervosismo, o que motivou a guarnição adentrar no corredor da propriedade rural.

Alguns metros à frente os policiais perceberam um veículo FIAT STRADA, de cor branca, parado no referido corredor e que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor desse veículo saiu do carro e empreendeu fuga em direção ao pasto efetuando disparos de arma de fogo na direção da guarnição. Após, foi localizado na carroceria do veículo o par de retrovisores da motocicleta que o denunciado SÉRGIO conduzia (vide certidão à fl. 72), bem 53 (cinquenta e três) tabletes de pasta base de cocaína (laudo pericial às fls. 27-31), razão pela qual foi realizada sua prisão em flagrante delito.

Registre-se que a elevada quantidade de entorpecente, a forma de armazenagem e o local em que se deu a prisão em flagrante evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito.

ANTE O EXPOSTO,
o Ministério Público Estadual denuncia SÉRGIO FELIX AMARILHA, vulgo “BERRANTEIRO” pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(...).”

Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de
“insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreit
a
via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(STJ, RHC nº 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Na hipótese,
a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão
[paciente que, ao ser abordado saindo de uma estrada vicinal, em sua motocicleta sem retrovisores, apresentou extremo nervosismo, o que motivou os policiais do GEFRON adentrarem na referida estrada e encontrarem, a 300 metros de distância do local da abordagem, um veículo Fiat Strada estacionado, contendo em sua carroceria quase 54kg de cocaína e dois retrovisores de moto, os quais se encaixaram perfeitamente na motocicleta do paciente]
são suficientes para demonstrarem a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional
.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria [CPP, art. 312].

Ademais,
o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
– titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados –
ratifica a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva
, consoante o seguinte julgado deste Tribunal:

“A denúncia imputou ao paciente a prática de crimes (...), ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados”
(HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

Noutro giro, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na apreensão de significativa quantidade de droga apreendida – quase 54kg de cocaína –, em região de fronteira.

Se
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida a ser transportada em região de fronteira (...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

“As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (...), ocorrida em região de fronteira, circunstâncias que demonstram a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciando significativa periculosidade do agente. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.”
(STJ, AgRg no RHC 127.112/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 30/06/2020)

“Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da grande quantidade de drogas apreendida com o paciente, que estava em região de fronteira (...), conhecida como rota do tráfico de drogas.”
(STJ, HC 546.926/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 20/02/2020)

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa, trabalho de vaqueiro, declarações abonatórias de terceiros] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Por fim, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade e a nocividade da droga apreendida em região fronteiriça.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020